Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGEFIS. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA. LICENCIAMENTO. EXECUÇÃO. OBRA. MULTA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer seja reconhecida a regularidade da obra realizada em seu imóvel, a fim de anular o auto de infração no D013843OEU, e afastada a multa aplicada.
3. Cinge-se a controvérsia quanto a análise da legalidade de auto de infração lavrado pela AGEFIS, em razão de execução de obra, sem o devido licenciamento, conforme art. 51 da Lei Distrital no 2105/98.
4. No presente caso, o conjunto probatório não foi suficiente para comprovar as alegações do autor, pois não é possível extrair a extensão da obra por ele realizada, tampouco se estas se consistiram tão somente em pintura e troca de revestimentos internos do imóvel. Ao contrário do alegado, o documento de ID 14585324, pag.02, revela que foi constatado, in loco, alteração da fachada principal do imóvel em questão.
5. Os atos administrativos trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.
6. O autor, ora recorrente, absteve-se de demonstrar, inequivocamente, a desconstituição do ato, por ilegalidade, desvio de finalidade ou outro fato contrário ao sistema jurídico, não sendo suficiente para elidir a presunção de legalidade do ato administrativo, o seu inconformismo.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), a teor do 55, Lei 9099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).